Tribunal: TJMT
Processo: 1026310-43.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026310-43.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Promessa de Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL - CPF: 831.011.601-20 (ADVOGADO), SILBENE CORREA PERASSOLO DA SILVA - CPF: 459.747.641-53 (AGRAVANTE), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

A
GRAVO DE INSTRUMENT
O

–
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
E
INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS

–

TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA DO
VEÍCULO, PAGAMENTO DOS IMPOSTOS E MULTAS E RETIRADA DOS PONTOS DA CNH

–

PROBABILIDADE DO DIREITO E
RISCO DE DANO NÃO DEMONSTRAD
OS
– REQUISITO
S
NECESSÁRIO
S
(ARTIGO 300 DO CPC) – PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA (§3o) – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A tutela de urgência será indeferida
quando
não preenchido
s
os requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil, sobretudo
se
identificado o
perigo de irreversibilidade da medida (artigo 300,
caput
e §3o).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento
n. 1026310-43.2023.8.11.0000 da
decisão da 10a Vara Cível da comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, indeferiu a tutela de urgência em que a autora
pleiteava
a
condenação da
ré à transferência
do
veículo
Nissan/
Livina
, placa
s
NUD-6946,
a
o pagamento dos impostos
e

das
multas e
à exclusão
dos pontos
lançados n
a sua C
arteira Nacional de Habilitação.

A agravante
sustenta
que comprovou que vendeu
referido

automóvel
para a agravada,
e
que

esta
ficou responsável pela transferência
,

mas
não
a
providenciou
e
, ademais,

já o revendeu para terceiros
sem quitar os
impostos,
o que gerou

multas e
pontuação na sua CNH
.

Aduz que é parte hipossuficiente na relação de consumo
e por isso deve ser flexibilizada a
interpretação do art. 6o, VIII
,
do C
DC.

Ressalta que

a Nota F
iscal de venda emitida em 23-1-2021 e os documentos de compra do novo veículo
confirmam suas alegações
.

A
ntecipação da tutela recursal
indeferida (ID. 189
529684)
.

Apesar de intimada, a agravada não apresentou c
ontraminuta (ID.

196561676
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra
a decisão
que indeferiu a tutela de urgência
em
que pleiteava a
condenação da r
é
à
transferência do
veículo
Nissan/
Livina
, placa
s
NUD-6946,
a
o pagamento dos
impostos e
multas
, e à exclusão
dos pontos
lançados na sua CNH, proferida
nos seguintes termos:

“
(...)

A parte autora foi intimada para apresentar o contrato de compra e venda, realizado com a parte requerida, do objeto da presente demanda, se se limitou a reafirmar a tese e documentos iniciais.

Imprescindível destacar que a concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil.

Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora.

A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido.

(...)

A despeito da plausibilidade das alegações tecidas pela parte autora, não se pode verificar, num juízo de cognição sumária, a probabilidade do seu direito, considerando que não há nos autos a comprovação da suposta venda veículo Nissan/
Livina
a parte requerida, assim necessária à dilação probatória sobre a formalização ou não do pacto.

Por oportuno registrar que mesmo intimada para apresentar o contrato celebrado entre as partes, a autora limitou a apresentar a nota fiscal de automóvel diverso do discutido nos autos.

Diante do exposto, com amparo no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, indefiro o pedido de antecipação de tutela de urgência formulado pela parte autora
”
.
(I
D
. 131851850 dos autos em primeiro grau)
.

Conforme enuncia o
art. 300 do CPC,
“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Será indeferida quando houver ameaça de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3o) e pode ter natureza cautelar (art. 301).

Luiz Guilherme Marinoni ensina que “a
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se
convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória
”
.
E acrescenta que
“
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
”
.

(
Novo Cód
igo de Processo Civil comentado,
São Paulo
,
Editora Revista dos tribunais, 2015).

A
probabilidade do direito é controversa
no caso concreto
, uma ve
z que, apesar de intimada, a agravante não apresentou o C
ontrato de
Compra e V
enda
.

Também
n
ão ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento
do pedido
neste momento,
pois
a agravante informa que o automóvel foi vendido em janeiro de 2021, o que, a princípio,
tendo em vista o longo tempo decorrido,
descaracteriza o caráter de urgência da medida pleiteada.

Além disso, é evidente o perigo de irreversibilidade,
já que
, uma vez
realizadas as providências liminarmente requeridas,
o retorno ao
statu
quo ante
seria
de difícil execução
e

tumultuaria
a situação
.

Pelo exposto,
nego
provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024